Tribunal: TJMT
Processo: 1089968-04.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1089968-04.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: SILMARA SANTOS DE ALMEIDA
RECORRIDA: MUNICÍPIO DE PARANATINGA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO DE 13o SALÁRIO, FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E LICENÇA-PRÊMIO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. DIFERENCIAÇÃO ENTRE VENCIMENTO E REMUNERAÇÃO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL PARA CÁLCULO DO 13o SALÁRIO, FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CALCULADO SOBRE O VENCIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por servidora pública municipal, ocupante do cargo de recepcionista desde 2008, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança proposta em face do Município de Paranatinga, na qual alegou erro na base de cálculo utilizada pelo ente público para o pagamento do 13o salário, férias e terço constitucional, adicional de insalubridade e licença-prêmio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se a base de cálculo do 13o salário e das férias (com o terço constitucional) deve ser o salário base ou a remuneração integral; (ii) se o adicional de insalubridade deve incidir sobre o vencimento ou sobre a remuneração; e (iii) se a base de cálculo da licença-prêmio deve ser a remuneração integral do cargo efetivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Municipal no 24/1997 distingue vencimento (art. 2o, III) e remuneração (art. 2o, IV), sendo esta composta pelo vencimento básico acrescido das vantagens pecuniárias a que o servidor tem direito.
4. O art. 196 da Lei no 24/1997 estabelece que o 13o salário corresponderá a 1/12 da remuneração paga ao servidor no ano correspondente, e os arts. 75, §5o, e 76 dispõem que o servidor, durante as férias, faz jus à remuneração integral e ao adicional de 1/3 sobre essa remuneração.
5. Assim, a base de cálculo do 13o salário, das férias e de seu terço constitucional deve ser a remuneração integral, e não apenas o salário base.
6. O Município recorrido não impugna especificamente os cálculos apresentados pela servidora, limitando-se a alegações genéricas de adimplemento, razão pela qual se reconhecem as diferenças devidas.
7. O art. 187 da Lei Municipal no 24/1997 dispõe que o adicional de insalubridade deve incidir sobre o vencimento, e não sobre a remuneração, restringindo sua base de cálculo ao salário base do servidor.
8. A Lei Municipal no 164/2006, que regula a licença-prêmio, prevê em seu art. 1o, §2o, que a remuneração do prêmio de assiduidade corresponderá ao cargo efetivo do servidor, abrangendo, portanto, todas as verbas de natureza remuneratória. Assim, a licença-prêmio deve ser calculada sobre a remuneração integral do cargo efetivo, sendo devidas as diferenças apuradas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. O 13o salário, as férias e o terço constitucional devem ser calculados sobre a remuneração integral do servidor, conforme previsão da Lei Municipal no 24/1997. 2. O adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o vencimento, nos termos do art. 187 da Lei Municipal no 24/1997. 3. A licença-prêmio deve ter como base de cálculo a remuneração integral do cargo efetivo, nos termos do art. 1o, §2o, da Lei Municipal no 164/2006.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal no 24/1997, arts. 2o, III e IV, 75, §5o, 76, 187 e 196; Lei Municipal no 164/2006, art. 1o, §2o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089968-04.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre 13° Salário, Adicional de Insalubridade, Férias]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SILMAR SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 011.753.331-90 (RECORRENTE), FERNANDA DELA JUSTINA - CPF: 028.170.211-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025